Tribunal: TJDFT
Processo: 0738552-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738552-89.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO AGRAVADO: LR CAR LOCACAO COMERCIO DE AUTOMOTIVOS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 31188026. O Embargante afirma, em suma, que o “indeferimento do pedido de cancelamento de audiência de conciliação não pode fulminar na integralidade da extinção do Agravo de Instrumento interposto”, uma vez que “a Decisão atacada de primeira instância negou além desse, diversos outros pedidos do autor, não só o referente à audiência, mas também quanto à Tutela de Urgência para fins de rescisão de contratos”. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para “que seja recebido o agravo nos demais pedidos”. É o relatório. Decido. A decisão embargada é realmente omissa quanto ao peido de concessão de tutela de urgência. Ocorre que essa temática é alheia à decisão agravada, que se restringiu à designação e manutenção da audiência de conciliação. Sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal, o tribunal não pode, em sede de agravo de instrumento, deliberar sobre tutela de urgência que não foi apreciada no juízo de origem. Se houve omissão do juízo da causa quanto à tutela de urgência, em tese caberia agravo de instrumento para supri-la, ou seja, o tribunal poderia determinar o seu exame pelo juízo competente. Isto posto, dou provimento aos embargos declaratórios sem efeitos infringentes. Publique-se. Brasília – DF, 04 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator